Tribunal: TJMT
Processo: 0032236-16.2011.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0032236-16.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELANTE), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), DENISE MADALENA DE ABREU E SILVA - CPF: 004.692.771-90 (ADVOGADO), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), CARMINDA MENDONCA CAMARCO - CPF: 107.526.251-87 (APELADO), ISAIAS ALVES DA SILVA - CPF: 167.484.248-10 (ADVOGADO), DAVI MARQUES - CPF: 286.249.122-53 (ADVOGADO), DILMA GOMES - CPF: 787.354.246-72 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELANTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, VENCIDOS A 2ª. E O 4º VOGAL, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. TOMARAM PARTE DO JULGAMENTO OS EXMOS. SRS. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO - RELATOR; DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - 1ª. VOGAL; DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - 2ª. VOGAL; DES. SEBASTIÃIO BARBOSA FARIAS (CONV.) - 3ª. VOGAL E DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (CONV.) - 4ª. VOGAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - TRATAMENTO ODONTOLÓGICO – IMPLANTES DENTÁRIOS- IMPERÍCIA VERIFICADA - DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PERICIA CONCLUSIVA – DANOS MATÉRIAL E MORAIS COMPROVADOS – RESPONSABILIDADE CIVIL – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUZIDO – ADEQUAÇÃO AO PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Estando demonstrado a imperícia odontológica e a prestação e serviços defeituosa através de pericia conclusiva inclusive com aspecto de lesão estética, correta é a sentença que condena a parte requerida em danos materiais comprovados e nos danos morais, este ultimo o quantum deve ser reduzido para o patamar de R$15.000,00 (quinze mil reais), tendo em vista as peculiaridades do caso em estudo, bem como atendendo os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

2 – Comprovados os danos materiais, estes devem ser reembolsados com juros e correção monetária, e os juros de mora a partir da citação válida por se tratar de relação contratual.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto por EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A contra a sentença proferida nesta ação declaratória de Indenização por danos morais nº 0032236-16.2011.811.0041, perante a 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que
restou assim consignado:

“Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo procedentes os pedidos desta ação proposta por Carminda Camargo Thimmg e CONDENO a empresa Universidade de Cuiabá ao pagamento de indenização no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de DANO MORAL, devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento. CONDENO também a Ré ao pagamento de indenização por DANOS MATERIAIS e determino o ressarcimento de todos os valores gastos com a primeira e a segunda cirurgia, incluindo exames e medicamentos utilizados durante o período entre uma intervenção e outra, devendo a parte apresentar os comprovantes dos gastos em liquidação de sentença. Os valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo índice do INPC da data do efetivo prejuízo e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados a partir da citação (art. 405, CC). Condeno a Ré ao pagamento de custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC. Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição. Cumpra-se.

Nas razões recursais(id. 111523964), A empresa apelante aduz que, a sentença do juízo a quo merece ser reformada, no sentido de afastar a obrigação de indenizar, para tanto alega que (i) não restou comprovada a falha no tratamento prestado à paciente e muito menos a necessidade de novo procedimento cirúrgico, visto que a própria CRO isentou a apelante da suposta falha; (ii) Fala que Ao contrário do que pretende fazer crer a denunciante não houve qualquer ato/fato realizado pela denunciada para dar ensejo as supostos danos por ela relatados, o laudo pericial e o parecer do CRO/MT comprovam tal situação de forma indubitável, vez que todos os procedimentos realizados pela clínica odontológica então em perfeita harmonia com as regras e normas reguladoras da clínica e preceitos éticos e legais da odontologia. Assim, fala que não é devida qualquer indenização de natureza mora, tampouco material e Alternativamente pugna pela redução do valor da indenização. Por fim, pugna pelo provimento do presente recurso a fim de reformar a sentença ora objurgada julgando totalmente improcedente.

Contrarrazões vieram (id.111523971) pelo desprovimento do recurso ora interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pois bem. Deflui dos autos, que a autora ora apelada contratou serviços de tratamento dentário com a empresa apelante, aduz que pagou o valor de R$1.600,00 (um mil e seiscentos reais), para realizar serviços de implante dentários, enfatizando que após determinado tempo, 02 (dois) desses implantes vieram a cair, lhe causando fortes dores e abalada emocionalmente com a situação.

Da analise detida dos autos, note-se que o tratamento não obteve os resultados esperados, tanto que 02 dentes implantados caíram, portanto, o tratamento "foi equivocado e causou
danos
à autora tanto que teve que ser recolocados".

Com efeito, em sendo a obrigação "de resultado", tendo a autora demonstrado não ter sido atingida a meta avençada, há presunção de culpa do profissional, com a consequente inversão do ônus da prova, cabendo à empresa apelante demonstrar que não agiu com negligência, imprudência ou imperícia, ou mesmo que o insucesso se deu em decorrência de culpa exclusiva da autora.

Sobre o tema, também decisão do colendo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:

"
AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. IMPLANTE DENTÁRIO. IMPERÍCIA VERIFICADA. DANO MATERIAL E MORAL: CABIMENTO. Caso em que a prova dos autos demonstra o erro no procedimento de implante dentário no demandante. Parecer do perito firme a atestar a má-execução na intervenção. "desgastes realizados foram inadequados tecnicamente; incapazes de garantir estabilidade e retenção tanto para dentes protéticos provisórios como definitivos.". Responsabilidade do profissional liberal presente. Danos material e moral ocorrentes. Circunstância que ultrapassa o mero dissabor. Dentes provisórios que facilmente se desprendiam. Situação vexatória. Ausente sistema de tarifamento, a fixação do montante indenizatório ao dano extrapatrimonial está adstrita ao prudente arbítrio do juiz. Valor mantido [R$ 10.000,00]. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70054297395, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 27/03/2014) (TJ-RS - AC: 70054297395 RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Data de Julgamento: 27/03/2014, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 07/04/2014)

'APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL - TRATAMENTO PARA IMPLANTES DENTÁRIOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. COMPROVAÇÃO. Em regra, a obrigação de clínica odontológica perante os consumidores é objetiva e de resultado (art. 14 do CDC). No caso concreto, restou demonstrada a falha na prestação de serviço de colocação de implantes dentários, que resultou em lesão de nervo e na necessidade de reversão do procedimento por outro profissional. Sem prova de que o resultado insatisfatório decorreu de culpa exclusiva da vítima, deve ser mantida a sentença que reconheceu o dever indenizatório. Precedentes do TJMG e do TJSP. Recurso desprovido.' (TJ-MG - AC: 10000212035042001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 15/12/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/12/2021)

Dessa forma, o que se extrai dos elementos de prova constantes dos autos é que, em razão de erros de execução, o tratamento
odontológico
fornecido pela empresa/apelante não gerou os resultados prometidos e esperados, tanto do ponto de vista funcional quanto do estético.

Nesse contexto, forçoso concluir-se que o apelante praticou ato ilícito, reconhecendo a responsabilidade civil, por eventuais
danos
decorrentes da conduta adotada no tratamento. Estão presentes, desta forma, todos os requisitos da responsabilidade civil e, em especial, o
dano
e o nexo de causalidade, como bem demonstrada pela prova pericial constante do processo cautelar que dirimiu esta situação probatória.

Nesse sentido se pronunciou o egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal.

'APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO ODONTÓGICO. IMPLANTE DENTÁRIO. DANO MATERIAL. Pretensão à reparação de prejuízos advindos da prestação defeituosa de serviços odontológicos. Relação que se submete às regras da legislação consumerista. Inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC). Tratamento e colocação de implante dentário. Obrigação de resultado. Ausência de demonstração, pelo apelante, da regularidade do procedimento realizado ou da culpa exclusiva da apelada. Laudo pericial e prova oral que concluíram pela existência do dano e do nexo de causalidade. Dever de indenizar configurado relacionado com internação e estadia hospitalar, honorários de cirurgião dentista e de anestesista. DANO MORAL. Ocorrência. A apelada realizou tratamento longo e doloroso e, ao final, necessitou ser socorrida por outro profissional para o seu refazimento. Valor fixado atende à dupla finalidade da reparação, sem resultar exorbitância. RECURSO NÃO PROVIDO.' (TJ-SP - APL: 00482821820128260562 SP 0048282-18.2012.8.26.0562, Relator: Rosangela Telles, Data de Julgamento: 31/05/2016, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2016)

E, surgindo o dever de indenizar, deve ser analisado, em seqüência, àqueles que foram deferidos pela sentença recorrida.

Danos
Materiais - Relativamente aos
danos
materiais, como se sabe, eles devem ser sobejamente comprovados, com apresentação de documentos ou outras provas que demonstrem os gastos despendidos pela parte.

No caso em análise, restou incontroverso que o Autor despendeu com gastos, tanto na primeira e segunda cirurgia, totalizando a importância de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), conforme documentação acostada (id.
111513994).

Sendo assim, o Autor tem direito à restituição dos valores despendidos, haja vista que a situação narrada nos autos coaduna-se com a inexecução dos
serviços
contratados.

Do
Dano

Moral
- O
dano

moral
indenizável configura-se quando, por fato grave, que extrapole a normalidade da vida em sociedade, o lesado seja afligido por sentimentos negativos profundos - como dor, tristeza, angústia, impotência, raiva, dentre outros - com sérios reflexos em seu bem estar emocional.

É assente a jurisprudência de nossos pretórios, todavia, que o autor de
ação
de indenização por
danos

morais
não necessita provar o seu sofrimento.

Basta-lhe fazer prova de fato que, ao senso comum, seja causador de consequência dessa natureza.

In casu, o Autor, em decorrência das falhas constatadas no tratamento odontológico contratado, passou por situação de intenso e prolongado sofrimento, decorrente de dor física e evidentes sentimentos de tristeza, angústia e frustração e, sobretudo que esta situação, sem dúvida alguma, foi percebida por terceiros causando certo constrangimento.

Além de suportar o tratamento odontológico que se apresentou infrutífero, foi acometido por incômodos físicos e estéticos e, ainda, vê-se diante da necessidade de se submeter a novo procedimento, a fim de resolver os referidos problemas e obter os resultados inicialmente pretendidos.

Não restam dúvidas que essa situação ultrapassa os meros aborrecimentos e dissabores do cotidiano, sendo evidentemente geradora de sofrimento psíquico extraordinário, a caracterizar
dano

moral
indenizável.

Assentada a materialidade da lesão extrapatrimonial sofrida pelo Autor, cumpre examinar o valor da indenização por
danos

morais
.

Inexiste, sabidamente, critério objetivo para a estipulação do valor da verba indenizatória por
danos

morais
, que deve ser arbitrado pelo Juiz, de acordo com a circunstância de cada caso.

A reparação deve ser tal que signifique, ao ofendido, uma compensação pela dor sofrida, e, ao ofensor, uma punição e um desestímulo à prática de atos da mesma natureza.

Suplantada essa questão, cabe agora aferir o valor da indenização arbitrada em primeiro grau, cuja minoração é pretendida no apelo da empresa requerida.

Como é sabido, na quantificação da indenização por dano moral, deve o julgador, valendo-se de seu bom senso prático e adstrito ao caso concreto, arbitrar, pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial.

Neste propósito, ao fixar a indenização a título de dano moral, o magistrado deve levar em consideração a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano e, especialmente, o necessário efeito pedagógico.

Assim, considerando a responsabilidade da empresa apelante frente à falha na prestação do serviço, o dano causado, o abalo suportado pelo consumidor, bem como a situação econômica das partes, tenho que a condenação a título de danos morais, na importância fixada na sentença (R$50.000,00), merece redução para o valor de R$15.000,00 (quinze mil reais) a fim de melhor se adequar às peculiaridades do caso, bem como para atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Neste sentido:

“
AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. IMPLANTES DENTÁRIOS. IMPERÍCIA VERIFICADA. DANO MATERIAL E MORAL: CABIMENTO. Caso em que a prova dos autos demonstra o erro no procedimento de implante dentário e colocação de prótese na demandante. Perícia que atesta a má-execução na intervenção. Responsabilidade do profissional liberal presente. Danos material e moral ocorrentes. Circunstância que ultrapassa o mero dissabor. Ausente sistema de tarifamento, a fixação do montante indenizatório ao dano extrapatrimonial está adstrita ao prudente arbítrio do juiz. Valor mantido [R$ 20.000,00]. NEGARAM PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70079769642, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 21/02/2019). (TJ-RS - AC: 70079769642 RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Data de Julgamento: 21/02/2019, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/03/2019)

“
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSBILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. IMPLANTE DENTÁRIO. ERRO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. I) DANO MORAL. QUANTUM. Procedimento de implante dentário realizado pelo réu de forma imprudente, negligente e imperita, porquanto não era o tratamento indicado para o autor, menor de 18 anos à época, e feito sem exames prévios, conforme concluiu o laudo pericial. Má execução, acarretando danos morais evidentes, porquanto o autor terá que se submeter a nova cirurgia, tendo vivenciando sofrimento decorrente de infecção e risco de necrose óssea. Majoração dos danos morais fixados na sentença, para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), ante a gravidade da situação. PRECEDENTES. II) DANO ESTÉTICO. Ausência de elementos probatórios nos autos, inclusive na perícia realizada, demonstrando transformação na aparência do autor em caráter duradouro ou permanente, a ensejar indenização por dano estético, considerando, inclusive, que se submeterá a novo implante, e, enquanto isso, utiliza prótese provisória no local. III) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. Honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença em 10% sobre o valor da condenação, que se mostram em consonância com os parâmetros do art. 85, § 2º, do CPC, mormente considerando... que o feito não apresentou complexidade, tendo sido julgado antecipadamente, ante à revelia do réu. Honorários recursais fixados em 5% sobre o valor da condenação, em observância ao art. 85, § 11, do CPC. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70077598142, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Julgado em 30/08/2018). (TJ-RS - AC: 70077598142 RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Data de Julgamento: 30/08/2018, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 11/09/2018)

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
tão somente para reduzir o quantum indenizatório, para o patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). No mais, mantenho a sentença a quo, na forma que prolatada.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

APELANTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

APELADA: CARMINDA MENDONCA CAMARCO

TERCEIRO INTERESSADO: IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (2ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.A.

contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Indenização por Danos Morais nº 0032236-16.2011.811.0041
ajuizada por C
ARMINDA CAMARGO THIMMG
,
que
julgou procedentes os pedidos da inicial para condenar a requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de DANO MORAL, devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento, bem como condenou ao pagamento de indenização por DANOS MATERIAIS e determinou o ressarcimento de todos os valores gastos com a primeira e a segunda cirurgia, incluindo exames e medicamentos utilizados durante o período entre uma intervenção e outra, devendo a parte apresentar os comprovantes dos gastos em liquidação de sentença, devendo os valores ser corrigidos monetariamente pelo índice INPC da data do efetivo prejuízo e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados a partir da citação (art. 405 do CC).

Por fim, condenou a requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios de sucumbência, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC/15.

A presente apelação foi incluída na pauta de julgamento do dia 23/02/2022, em que o eminente
Relator
, Des. Sebastião de Moraes Filho,
deu parcial provimento
ao recurso da EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, nos seguintes termos:

“
Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
tão somente para reduzir o quantum indenizatório, para o patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). No mais, mantenho a sentença a quo, na forma que prolatada.

Para melhor análise da matéria, pedi vista dos autos e a i. Desa. Clarice Claudino da Silva (1ª Vogal) votou acompanhando o voto do relator.

Pois bem
.

No caso em tela, verifica-se que em 05/09/2007, a autora/apelada contratou com a requerida um tratamento odontológico para implante de dentes na parte superior da boca, sendo que em 06/09/2007 foi feita a cirurgia para colocação de três implantes e em 07/11/2007, houve novo procedimento para a colocação de cinco implantes.

Alega que pagou pelo tratamento e o último procedimento importou em R$ 1.600,00, porém, na data de 01/04/2009, caiu um dos dentes implantados, outro dente em 20/05/2009 e outro em 18/09/2009.

Sustenta a ocorrência de falha nos implantes, que teriam sido mal realizados, a ocorrência de dano material, dano moral e o ressarcimento de despesas médicas, no valor total de R$ 53.657,50.

Inicialmente, ressalto a existência de dois pontos importantes que foram discutidos nos autos e defendidos pela parte apelante em sustentação oral, mas não foram apreciados pelo i. relator,
podendo haver omissão deste julgamento
,
quais sejam,
o laudo pericial
, que traz detalhes sobre a técnica utilizada no procedimento, cuja perícia concluiu que não houve má técnica nos procedimentos, ao contrário, a técnica empregada obedeceu a todos os critérios tecnológicos da época, bem como a questão levada ao
Conselho Regional de Odontologia
, que também apreciou a matéria e considerou o procedimento empregado totalmente adequado para os implantes realizados à época.

Pois bem.

Observa-se que o laudo pericial, realizado em 2018, pelo Dr. Marcelo Rodrigo Arruda Abreu, cirurgião dentista especialista em implantes e próteses, concluiu que foi aplicada boa técnica nos implantes e que atendeu aos preceitos médicos odontológicos (ID 111523968).

Além disso, o perito consignou que os implantes se encontram ósseo integrados e suportando uma prótese (provisório), similar à anterior, bem como ressaltou a possibilidade de não adaptação do organismo aos implantes, que geralmente deve ser constatado com quatro meses.

Outrossim, o perito assinalou a necessidade do cuidado contínuo com os implantes dentários que devem ser similares aos dentes naturais, conforme trecho que ora transcrevo:

“Os cuidados com implante dentário devem ser similar ao dos dentes naturais, higienização com escova, creme dental, uso de fio dental, escova interdental, enxaguatórios bucais, aparelhos de jato de água como whater pik e consultas regulares ao dentista, no máximo de seis em seis meses”.

(ID 111523968)

Portanto, ao contrário do que alega a autora/apelada,
restou demonstrada pela perícia odontológica a inexistência de defeito ou vício na cirurgia de implantes dentários realizada pela parte apelante.

Outrossim, denota-se dos autos que a parte autora/apelada fez uma denúncia em face da apelante junto ao Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso, conforme processo ético nº 021/2009, o qual concluiu pela
improcedência da denúncia e absolvição da denunciada pelos fatos a ela imputados
.

Salienta-se que na decisão proferida pelo Conselho de Odontologia restou consignado que não houve a configuração de qualquer erro no tratamento ou dano causado a paciente/apelada, na medida em que os deveres da profissão foram atendidos de acordo com a legislação ética do Conselho Regional de Odontologia.

Vale ressaltar ainda que consta da denúncia que a apelada interrompeu os serviços odontológicos por ato exclusivo, eis que não comparecia às consultas marcadas, assim como manifestou o desinteresse na continuidade do tratamento, mesmo sendo procurada pela parte apelante, conforme se vê do ID 111523927.

Destarte, no caso, pedindo vênia ao nobre relator, pela análise de todas as provas colhidas, não ficou configurada a falha na prestação dos serviços odontológicos, pois estes foram realizados dentro dos padrões de boa técnica e de normalidade.

Ressalta-se que os tratamentos são realizados por professores e acadêmicos, de forma inteiramente gratuita, não havendo cobrança de honorários odontológicos, ao contrário, a apelada custeia apenas os implantes e próteses necessários ao tratamento, que devem ser adquiridas pelos pacientes em empresas especializadas.

Logo, não obstante a
obrigação seja "de resultado", a responsabilidade da apelante só se configura quando atue com dolo ou culpa, ou seja, obriga-se a um resultado específico, mas só responde pelo insucesso quando utilizado um procedimento desconforme com as técnicas e a perícia exigida, por desídia manifesta, o que não ocorreu no caso dos autos, consoante demonstra o laudo pericial dos autos e o resultado do processo ético.

Assim, não restando caracterizado a falha na prestação dos serviços odontológicos realizados pela apelante, não há que se falar em pagamento de indenização por danos morais, materiais e restituição de qualquer valor.

Sobre o tema, a jurisprudência:

INDENIZAÇÃO – IMPLANTE DENTÁRIO – MAL POSICIONAMENTO DOS IMPLANTES – RESULTADO INSATISFATÓRIO DAS PRÓTESES – INOCORRÊNCIA – MM. Magistrado de Primeira Instância que julgou improcedentes tanto a ação principal como a reconvenção – Recursos de ambas as partes - Preliminar voltada à concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, pelo réu / reconvinte acolhida - Comprovação da necessidade do benefício – Recurso da autora desprovido - Hipótese dos autos em que o laudo pericial é conclusivo no sentido de inexistência de erro no posicionamento dos parafusos de implante, todos em posição adequada – Próteses definitivas que, conforme laudo de perícia, foram confeccionadas dentro dos padrões de normalidade, e com cores compatíveis com as dos dentes da paciente – Inexistência de demora de finalização dos tratamentos alegada pela autora - Laudo pericial que demonstrou que o contrato foi devidamente cumprido pelo profissional – Pedido principal improcedente – Reconvenção, contudo, parcialmente procedente - Constatado que o serviço de confecção de próteses pelo reconvinte à reconvinda foi adequado, necessário que a paciente efetue o pagamento respectivo – Danos morais reclamados pelo dentista, contudo, inocorrentes - Denúncia junto ao CRO/SP por si só, não caracteriza ilícito civil, tampouco gera obrigação de indenizar, mesmo que a conclusão final do procedimento administrativo seja pela improcedência – Caso, ademais, em que a reconvinda agiu no exercício regular de um direito – Sucumbência, quanto à reconvenção, recíproca – Honorários recursais devidos pela autora – PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO e RECURSO DO RECONVINTE PARCIALMENTE PROVIDO.

(
TJ-SP - AC: 10098757520178260003 SP 1009875-75.2017.8.26.0003, Relator: Angela Lopes, Data de Julgamento: 23/10/2020, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/10/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERAIS E ESTÉTICOS - DENTISTA - INTERVENÇÃO CIRÚRGICA PARA EXTRAÇÃO DO DENTE DO SISO - POSTERIOR INFECÇÃO - IMPERÍCIA NÃO VERIFICADA - INDENIZAÇÃO INDEVIDA. A responsabilidade do odontólogo é subjetiva, fazendo-se necessária a comprovação do agir culposo do profissional, como determina o artigo 14, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor. Não comprovada a imperícia, negligência ou imprudência do profissional odontólogo ao extrair dentes do siso, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização.

(TJ-MG - AC: 10702096141800001 Uberlândia, Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 01/03/2012, Câmaras Cíveis Isoladas / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/05/2012)

Com essas considerações, peço vênia ao eminente Relator Des. Sebastião de Moraes Filho, para
dar provimento ao recurso
da autora/apelante para julgar improcedente a ação indenizatória, inverter os ônus de sucumbência e
majorar os honorários recursais para 15% sobre o valor da causa.

É como voto.-

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (3º VOGAL)

Acompanho o voto da divergência.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (3º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EM 04 DE MAIO DE 2022:

POR MAIORIA, PROVEU EM PARTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022